Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726404-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: C. S. D. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A (agravante/seguradora) contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinou a imediata transferência do valor bloqueado (R$ 200.000,00) para uma conta judicial vinculada ao processo de origem (ID 160611720, autos originais). Em suas razões (ID 48564118), sustenta a agravante que: 1) a decisão do juízo deixou de analisar a impugnação apresentada; 2) houve violação ao direito de defesa por não haver comprovação; 3) não houve fundamentação da decisão; 4) apresentou garantia do valor controvertido e fundamentou a impugnação no sentido de que não houve descumprimento da decisão judicial; 5) a credora não apresentou qualquer prova do descumprimento; 6) não se sustenta a condenação em astreintes, bem como a manutenção da constrição; 7) houve desproporção do valor arbitrado; e 8) o valor configura enriquecimento sem causa da exequente. Requer, ao final, a revogação da decisão do juízo. Preparo recolhido (ID 48564121). Sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal (ID 48715866). Sem contrarrazões (ID 49489387). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Reside a controvérsia em determinar se deve ser cassada a decisão que determinou a imediata transferência do valor bloqueado (R$ 200.000,00) para uma conta judicial vinculada ao processo de origem. A agravante foi condenada a autorizar e custear as terapias indicadas pelo médico assistente (EQUOTERAPIA, em 02 sessões semanais e tratamento fisioterápico pelo método THERASUIT), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00 (ID 137936656, autos originais), em 26/09/2022. A tutela de urgência foi confirmada em sentença, no dia 19/01/2023. No cumprimento provisório, a seguradora promoveu o depósito judicial do montante controvertido, no valor de R$ 127.000,00 (ID 151783653, autos originais), e impugnou a parte relativa às astreintes, sob o fundamento de que a exequente não teria comprovado satisfatoriamente a tentativa de realizar o tratamento em um dos estabelecimentos credenciados (ID 154961735, autos originais). Paralelamente, a exequente indicou que a seguradora não cumpriu com a determinação judicial, motivo pelo qual requereu arresto dos valores para realização do tratamento (ID 159089410, autos originais). O juízo indeferiu a impugnação da seguradora. Entendeu que não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta (ID 159144148, autos originais). Em seguida, indisponibilizou o montante de R$ 200.000,00 ao promover consulta ao SISBAJUD (ID 160546486, autos originais). Contudo, o acórdão reformou parcialmente o entendimento do juízo para determinar que a cobertura dos tratamentos solicitados deve se dar mediante reembolso, que poderá ser limitado aos preços e às tabelas efetivamente contratados (ID 163114377, autos originais). Nessa linha, o juiz intimou a seguradora para informar os dados bancários para restituição do valor constrito (ID 167275813, autos originais). Com a superveniência do trânsito em julgado do acórdão, há entendimento que, em tese, supera a decisão do cumprimento provisório. O ato judicial na origem também se encaminha no sentido de revogar a constrição impugnada. Todavia, o prazo da seguradora ainda se encontra em curso para atendimento. Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 dias, acerca da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator